Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-30.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006723-30.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO MONITÓRIA
.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA
E IN
ÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS
. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA
. PARCIAL PROVIMENTO
DE RECURSO APENAS
PARA ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS AOS NOVOS ÍNDICES LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória fundada em suposta relação contratual entre a autora (operadora de plano de saúde) e a ré (beneficiária), com base em boletos, notas fiscais e documentos de adesão. A sentença reconheceu a existência de vínculo jurídico e inadimplemento, constituindo título executivo judicial nos termos do art. 702, § 8o, do CPC, com
aplicação de correção monetária pelo IGPM/FGV e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória; (
ii
) analisar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (
iii
) averiguar se houve comprovação suficiente da relação jurídica e da inadimplência; (
iv
) definir quais encargos financeiros devem incidir sobre o débito, à luz da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da apelante é reconhecida, pois, embora o contrato tenha sido firmado por entidade intermediária (FACMAT), os documentos demonstram que a ré era beneficiária do plano e destinatária final dos serviços, sendo alcançada pelas obrigações
contratuais.

A petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos aptos à propositura da ação monitória, incluindo contrato coletivo, boletos, notas fiscais e demonstrativo de débito, os quais, em conjunto, constituem prova escrita suficiente a formar juízo de probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 700 do CPC.

A apelada comprovou a existência de vínculo contratual com a apelante, ainda que esta não tenha assinado diretamente o contrato, sendo prática comum nos planos coletivos por adesão a delegação de responsabilidade de pagamento ao beneficiário, conforme previsto contratualmente.

O ônus da prova foi corretamente distribuído nos termos do art. 373, I e II, do CPC. A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, cabendo à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

Os encargos financeiros devem observar a nova sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024, sendo devidos juros de mora pela Taxa Selic e correção monetária pelo IPCA, por se tratar de norma híbrida com aplicação imediata, inclusive em processos em curso, nos termos dos
arts
. 14 e 15 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória proposta pela operadora quando comprovada a utilização dos serviços e a emissão de cobranças em seu nome.

Boletos, notas fiscais e documentos de cadastro e utilização de plano de saúde coletivo constituem prova escrita suficiente para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A distribuição do ônus da prova deve respeitar as regras do art. 373 do CPC, incumbindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, os encargos legais das obrigações civis devem observar a Taxa
Selic como juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária, inclusive em processos pendentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 15, 320, 373, I e II, 485, I e IV, 487, I, 700 e 702, § 8o; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; CDC, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.944, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1575435/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 24.05.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024; TJMT, N.U 1015128-39.2020.8.11.0041, j. 04.04.2025; TJMT, N.U 1036900-63.2017.8.11.0041, j. 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para
constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado na relação contratual entre as partes que instrui a inicial, na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do vencimento do título de crédito, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Com condenação da parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante
suscita
a preliminar de
ilegitimidade passiva
por
que não possui qualquer vínculo jurídico com a parte autora, pois o contrato que fundamenta a cobrança teria sido celebrado entre a Federação das Associações do Estado de Mato Grosso (FACMAT) e a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, e não com a apelante.

Pede a extinção do feito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A
rgumenta que a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis, como contrato assinado ou qualquer outro que comprove a relação contratual com a Apelada.

Aduz que a
s notas fiscais e boletos anexados não seriam suficientes para comprovar a origem do débito, não havendo vínculo jurídico direto entre as partes.

Requer, por isso, o indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 330, I, e art. 485, I, do CPC).

Sustenta que a

sentença ignorou o ônus da prova da autora, presumindo a validade de documentos unilaterais sem respaldo contratual
.

Defende que a
inversão do ônus da prova foi indevida, impondo à apelante o ônus de provar fato negativo (inexistência de contrato), violando o art. 373, I do CPC
.

Afirma que a
sentença é nula por ter sido proferida com base em documentos que não atendem aos requisitos do art. 700 do CPC, sendo, portanto, inválidos para fins de ação monitória
.

Diz que h
ouve preclusão lógica por parte da autora ao alegar vínculo contratual e, ao mesmo tempo, não apresentar qualquer contrato assinado pela apelante
.

Pede a
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de oportunidade para manifestação prévia (violação ao princípio da não surpresa)
.

Pleiteia a
declaração de inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial (contrato)
.

Requer a
improcedência da ação monitória, diante da ausência de prova da relação jurídica e da inadimplência
.

Alternativamente, caso mantida a sentença,
pugna pelo
afastamento dos encargos de correção e juros por ausência de prova do aceite, requerendo aplicação da taxa Selic
.

Nas contrarrazões, a Unimed alega
que a apelante
utilizou o plano de saúde por quase uma década, inclusive com dependentes, sendo absolutamente inverídica a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Aduz
que a
a
pelante aderiu a contrato coletivo e, ainda que não tenha assinado o instrumento contratual, os boletos, notas fiscais e a utilização reiterada do serviço comprovam a existência do vínculo jurídico e do inadimplemento.

A
rgumenta que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o ônus da prova conforme o art. 373, I do CPC, e que a
a
pelante não apresentou qualquer documento que desconstituísse as provas juntadas aos autos.

S
ustenta ainda que os documentos apresentados são suficientes para justificar a cobrança por meio da via monitória, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a suficiência de documentos que embasem “juízo de probabilidade” do crédito.

Por fim,
pede
que o recurso de apelação
não seja provido
, sendo mantida integralmente a sentença de origem, bem como a majoração dos honorários recursais conforme previsto no CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não possui relação jurídica com a parte apelada, uma vez que o contrato teria sido celebrado entre a Federação das Associações do Estado de Mato Grosso (FACMAT) e Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, e não diretamente com ela.

É pacífico que o contrato coletivo empresarial vincula o beneficiário de forma indireta, dado que a relação contratual formal ocorre entre as pessoas jurídica. Todavia, é inegável que o beneficiário é destinatário final do serviço, protegendo-se sua qualidade de consumidor por equiparação, nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 608 do STJ.

Desse modo, com base na relação jurídica narrada na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a pretensão deduzida e a parte contra a qual se dirige a demanda, sendo a apelante parte legítima para figurar no polo passivo, sobretudo porque a ela é atribuída a cobrança do inadimplemento ora discutido.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A apelante argui, ainda, preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sustentando que a petição inicial não foi instruída com contrato de prestação de serviços firmado diretamente entre as partes.

O artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". No caso específico da ação monitória, o artigo 700 do mesmo diploma legal exige "prova escrita sem eficácia de título executivo" que demonstre a existência da obrigação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como bem destacado pela apelada em suas contrarrazões, firmou o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação por meio de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (
AgInt
no
AREsp
1.940.944, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 04/03/2024,
DJe
07/03/2024).

No caso em exame, a apelada instruiu a petição inicial com documentos que, em seu conjunto, apresentam aptidão para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito cobrado: contrato coletivo (I
d.
156380868), boletos em nome da apelante (I
d
s
.
156380870 a 156380872), notas fiscais (I
d.
156380869) e demonstrativo de cálculo (I
d.
156380873).

Tais documentos constituem prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do CPC, sendo a análise de sua eficácia probatória matéria afeta ao mérito da demanda, e não à admissibilidade da ação.

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO

Em análise
dos elementos
dos autos,
verifica-se que a apelada logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica válida com a apelante, no âmbito de contrato coletivo por adesão.

Os planos de saúde coletivos por adesão, nos termos da Lei no 9.656/98 e da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), são aqueles em que a contratação é intermediada por entidades de classe, associações profissionais ou sindicatos, em benefício de seus associados ou sindicalizados. Nessa modalidade, o instrumento contratual principal é firmado entre a operadora de plano de saúde e a entidade representativa, mas a responsabilidade pela contraprestação recai sobre cada beneficiário titular.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – NULIDADE – PATROCÍNIO SIMULTÂNEO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA TESE À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - INSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO SINDICATO ESTIPULANTE NO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - ESTIPULANTE É MERA INTERMEDIÁRIA ENTRE O PLANO DE SAÚDE E O BENEFICIÁRIO E NÃO TEM LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER EM CONJUNTO COM A OPERADORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A análise pelo juízo ad quem das teses não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

Conforme entendimento do STJ, “No plano de saúde coletivo, o vínculo jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro. Por seu turno, a relação havida entre a operadora e o estipulante é similar a um contrato por
conta de
terceiro .
Já para os usuários, o estipulante é um intermediário, um mandatário e não um preposto da operadora de plano de saúde. O estipulante é apenas a pessoa jurídica que disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a ela se vincula, mas não representa a própria operadora. Ao contrário, o estipulante deve defender os interesses dos usuários, pois assume, perante a prestadora de serviços de assistência à saúde, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais de seus representados. A empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de
[ ...
], visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora.”
(REsp 1575435/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016,
DJe
03/06/2016)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10080455620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Conforme
se verific
a d
o contrato coletivo juntado aos autos (I
d.
156380868)
há previsão
expressa
na
cláusula 15.2.1
de
que "o pagamento da contraprestação pecuniária é de responsabilidade da CONTRATANTE, podendo este ser delegado ao BENEFICIÁRIO, desde que expressamente autorizado e aceito por todas as partes".

Além disso,
os boletos nominais à apelante (I
d
s 156380870 a 156380872) e as respectivas notas fiscais (I
d
156380869) comprovam que a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades havia sido delegada à beneficiária, ora recorrente, o que é prática usual nessa modalidade contratual.

Ademais, conforme afirma a apelada, foram também juntados documentos que evidenciariam a posição cadastral
da apelante e seus dependentes (I
d
166284222) e o efetivo uso do plano (
I
s
166284223), circunstância que corrobora a existência de vínculo jurídico entre as partes.

A mera alegação genérica da apelante de que "não possui relação jurídica com a parte Apelada" não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade dos documentos apresentados, especialmente quando considerados em seu conjunto. Caberia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, o que não ocorreu na espécie.

No caso em análise, embora a apelante não tenha assinado diretamente o contrato coletivo, há elementos probatórios suficientes a demonstrar sua condição de beneficiária titular e, consequentemente, sua responsabilidade pelo pagamento das mensalidades, cujo inadimplemento ensejou a pretensão monitória.

Além disso,
não houve inversão indevida do ônus da prova, mas sim correta aplicação das regras de distribuição previstas no art. 373 do CPC. A apelada apresentou documentos suficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo desse direito.

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE. PROVAS DOCUMENTAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS
. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

4. O contrato firmado entre as partes prevê critérios objetivos para a comprovação e pagamento dos serviços prestados, incluindo a entrega de faturas e protocolos de importação de guias, os quais constam nos autos e demonstram a realização dos atendimentos médicos.

5. A documentação apresentada pela parte autora, incluindo notas fiscais e registros de atendimentos, configura prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC, sendo desnecessária a apresentação de prontuários médicos e assinaturas individuais dos beneficiários.

6. A impugnação genérica da recorrente não desconstitui a presunção de veracidade dos documentos apresentados, cabendo a ela o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi demonstrado.

(...)
Tese de julgamento: “A documentação composta por faturas, notas fiscais e protocolos de importação de guias é suficiente para instruir ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços assistenciais de saúde, cabendo à parte requerida o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária pelo INPC nem de juros de mora sobre condenações em ações de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 700; Lei n. 6.024/1974, art. 18, “f”; Lei n. 8.177/1991, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1764725/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 27/04/2020; TJSC, Apelação
n. 5000412-02.2022.8.24.0042, Rel. Des. Denise Volpato, j. 16/04/2024.

(N.U 1015128-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

De igual modo, não se verifica a alegada preclusão lógica por contradição da parte autora. A apelada, desde a petição inicial, sustentou a existência de relação contratual com a apelante na modalidade de plano de saúde coletivo por adesão, apresentando documentos compatíveis com essa modalidade de contratação.

Quanto aos encargos financeiros aplicados,
a

Lei no 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem
observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Por fim, ressalta-se que os juros de mora, incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (Art. 406 do CC) e a correção monetária desde
o vencimento da obrigação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA SILENTE. ADEQUAÇÃO DESTA ÚLTIMA À NOVA REDAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)
O novo art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, prevê a aplicação da Taxa Selic como taxa legal de juros apenas quando ausente convenção entre as partes, o que não se verifica no presente caso, pois o contrato de confissão de dívida estipula expressamente juros de mora de 1% ao mês.

A correção monetária deve observar o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, igualmente incluído pela Lei no 14.905/2024, que determina a aplicação do IPCA na ausência de convenção específica, sendo, portanto, indevida a aplicação do INPC determinada na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica presunção de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita.

Os juros moratórios pactuados expressamente em contrato afastam a aplicação da Taxa Selic prevista no novo art. 406 do Código Civil.

Na ausência de convenção entre as partes sobre o índice de correção monetária, aplica-se o IPCA, conforme determina o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

(N.U 1036900-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
apenas para
determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC
e
a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025